Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717575-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSM ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LIMITADA - ME AGRAVADO: AMILQUE PEREIRA ELOI, MAXIMA COR COMUNICACAO VISUAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CSM ADMINISTRAÇAO E LOCAÇAO DE BENS LIMITADA - ME contra decisão de Id. 91302607 dos autos no 0036971-15.2000.8.07.0001 que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de AMILQUE PEREIRA ELOI, GIOVANNA TIMBO DA SILVA, MAXIMA COR COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI e ALMERINDO JOSE DE SOUZA ELOI, indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar para arrolamento de bens que guarnecem a empresa ré Máxima Cor e bloqueio, via Renajud, de transferências de veículos em nome dos devedores. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 2002 e até o presente momento não houve a satisfação do crédito exequendo. Aduz que foi deferida nos autos de origem a penhora sobre o faturamento da empresa Amilque Pereira Eloi Serigrafia ME, ocasião em que a referida pessoa jurídica deixou de auferir lucros, ao passo que a empresa agravada Máxima Cor teve um aumento significativo de seu ativo, o que leva à presunção de que houve transferência patrimonial entre as empresas, com intuito de lesar os credores. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito consubstanciada no cabimento de concessão de tutela cautelar para a realização de arrolamento de bens e bloqueio de transferências de veículos, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando evitar suposta fraude à execução; e risco ao resultado útil do processo, decorrente da dilapidação do patrimônio pelos devedores. Acrescenta a ausência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a tutela cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a realização do arrolamento dos bens que guarnecem a sede da empresa agravada Máxima Cor, bem como para o bloqueio de transferências dos veículos vinculados ao CNPJ e CPF dos executados, via sistema Renajud. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 26105788 e 26105789. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o risco de dano grave ou de difícil reparação, que constitui pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, não restou evidenciado o prejuízo iminente ou risco ao resultado útil do processo, pois caso comprovada a alegada sucessão de empresas, com intuito de lesar a credora, a penhora sobre o faturamento poderá ser posteriormente realizada. Assim, a fim de evitar diligências desnecessárias, revela-se prudente aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora